Tribunal: TJPA
Processo: 0000852-80.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000852-80.2017.8.14.0028

APELANTE: ELOMAR MARTINS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000852-80.2017.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL De MARABÁ/PA.

APELANTE: ELOMAR MARTINS DOS REIS.

ADVOGADO: HILDEBRANDO G. BARROS NETO, OAB/PA 11.114.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ALEGAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que a prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, deve, conforme se infere do disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, ser decretada até mesmo de ofício pela autoridade judicial, ou então, a requerimento das partes, em qualquer fase do processo
.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de maio de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Elomar Martins dos Reis
,

por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Marabá/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, substituindo-a, entretanto, por pena restritiva de direitos, conforme r. sentença de ID 134884016, fls. 09/18.

As razões recursais culminaram no pleito da fixação da pena-base no mínimo legal (ID 13488417, fls. 08/09).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13488417, fls. 11/14.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça se manifesta pelo conhecimento do recurso, pois atendidos os requisitos de sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicada a análise das alegações constantes no presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Como destacado na manifestação do D. Procurador de Justiça quando exarou o seu parecer, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal
, considerando que a pena fixada na sentença é de 06 (seis) meses de detenção, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em 03 (três) anos.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

No caso em exame, a r. sentença recorrida transitou em julgado em 19/03/2020, conforme certificado no ID 13488417, fl. 05.

Com o trânsito em julgado da sentença, de acordo com o art. 110 do CP, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, com incidência dos prazos fixados no art. 109, V do CP, cabendo ao juiz verificar, antes de dar cumprimento à condenação, se não ocorreu, em uma fase anterior do processo, a prescrição.

De forma que, a prescrição interrompida com o recebimento da denúncia em
10/03/2017
, consumou-se ao primeiro instante para o apelante no dia
10/03/2020
, ocorrendo à hipótese da chamada prescrição retroativa, nos termos emoldurados no art. 110, § 1° do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do recurso e nos termos doa art. 107, IV, 109, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
decretar a extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o mérito do recurso.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 30/05/2023